Tribunal: TJDFT
Processo: 0719626-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719626-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SAMPAIO XIMENES AGRAVADO: EDUARDO GONCALVES DA ROCHA CASTRO FILHO, LUIZA GUEDES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL SAMPAIO XIMENES contra decisão proferida na ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança (processo no 0716149-89.2022.8.07.0001), ajuizada LUIZA GUEDES PEREIRA e EDUARDO GONCALVES DA ROCHA CASTRO FILHO. De acordo com os autos, o pedido liminar foi indeferido, e antes da realização da audiência virtual que ocorreria em 10 de agosto, em que o processo se encontra pautado, o agravante apresentou certidão contendo informação do Sr. Oficial, acerca da desocupação voluntária do imóvel, objeto da lide, bem assim informou que não possui interesse em recorrer (ID 38024846). Diga o agravado, em 5 dias. Retire-se o processo de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator